Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704565-94.2019.8.07.0012 RECORRENTE: BRUNO CALDEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA AGRAVANTE REFERENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas por testemunha e fotografia. 2. Deve ser afastada a análise negativa da conduta social, uma vez que restou fundamentada no fato de o recorrente não ter participado de grupo reflexivo para homens envolvidos em situação de violência doméstica. Ocorre que esse fundamento é inidôneo, haja vista que a referida circunstância judicial está relacionada com sua conduta no meio social e familiar. 3. No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que sua análise negativa restou fundamentada na gravidez da vítima. Entretanto, essa circunstância também foi valorada na segunda fase de dosimetria da pena, com base na agravante prevista no artigo. 61, inciso II, alínea “h”, do Código. Desse modo, deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime, sob pena de incorrer em bis in idem. 4. Deve ser excluída a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois o fato de o réu prevalecer das relações domésticas para praticar o crime de lesão corporal, visto que é companheiro da vítima, integra a qualificadora contida no § 9o do artigo 129 do Código Penal, caracterizando o bis in idem. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, afastar a análise negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime, bem como excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência doméstica), diminuindo a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a suspensão condicional da execução pelo período de 02 (dois) anos e a fixação da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando que não houve realização de perícia para comprovar as alegadas lesões corporais, imprescindível nos delitos que deixam vestígios. Pugna, assim, por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 158 e 386, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.); “2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/5/2020). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 161.010/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp n. 2.293.181, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/4/2023. Assim,“a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”(AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030